Tribunal: TRF3
Processo: 5020255-92.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
311/575)

5020255-92.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020255-92.2025.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

AGRAVANTE: LAURITA NUNES DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ARIADNA AUGUSTA ELOY ALVES - DF20085-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDO DE SAÚDE DO EXÉRCITO (FUSEX). PENSIONISTA DE MILITAR. PERCEPÇÃO DE PENSÃO EM VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. TEMA REPETITIVO 1.080 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de procedimento comum cível proposta contra a União, indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar a reinclusão da autora, filha de militar falecido e beneficiária de pensão militar, no FUSEX.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência, o que autorizaria a reinclusão da agravante do FUSEX.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os limites do direito à assistência médico-hospitalar (AMH) das Forças Armadas foram delineados pelo STJ na fixação do Tema Repetitivo 1.080.

O direito pretendido constitui benefício de natureza assistencial e condicional, distinto da pensão por morte, e não há direito adquirido à AMH.

A condição de pensionista militar não caracteriza dependência econômica apta a justificar a permanência no sistema da AMH, e a percepção de pensão militar ou de qualquer outro rendimento em valor igual ou superior ao salário-mínimo afasta a configuração da dependência econômica exigida para fins de acesso à AMH.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há probabilidade do direito apta a justificar a concessão de tutela de urgência para a reinclusão no FUSEX, quando se tratar de filha de militar falecido que perceba pensão militar ou qualquer outro rendimento em valor igual ou superior ao salário-mínimo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, II, e 37, caput; Lei 6.880/1980, art. 50; Lei 3.765/1960, art. 10-A; Lei 4.506/1964, art. 16, XI; Lei 8.112/1990, art. 198; Lei 9.784/1999, art. 54; Lei 13.954/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.880.238/RJ; REsp 1.871.942/PE; REsp 1.880.246/RJ; REsp 1.880.241/RJ, Tema Repetitivo 1080.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5020255-92.2025.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

AGRAVANTE: LAURITA NUNES DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ARIADNA AUGUSTA ELOY ALVES - DF20085-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Laurita Nunes da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Federal Cível de São Paulo que, nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível n. 5018569-98.2025.4.03.6100 proposta contra a União, indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar a reinclusão da agravante no Fundo de Saúde do Exército (FUSEx).

A agravante afirma ter direito à antecipação provisória da tutela jurisdicional porque: a) estaria regularmente enquadrada na previsão do art. 50, § 2o, II, e § 3o, “a”, da Lei 6.880/1980; b) seria portadora de enfermidades que exigem tratamento e acompanhamento médico contínuo.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido pelo então relator do processo mediante decisão monocrática, motivo pelo qual a agravante interpôs o recurso de agravo interno.

A União apresentou contrarrazões aos recursos.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): O caso em exame versa sobre agravo de instrumento extraído de ação de procedimento comum cível, na qual Laurita Nunes da Silva, filha de militar falecido e beneficiária de pensão militar, pretende a concessão de tutela de urgência para a sua reinclusão no FUSEX.

A controvérsia recursal resume-se na definição se o processo de origem reúne os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que autorizaria a concessão da tutela provisória de urgência requerida pela autora, ora agravante.

Em casos como o dos autos, a jurisprudência aponta para a impossibilidade de reinclusão ao FUSEX por pensionista de militar que perceba valores superiores ao salário mínimo. No julgamento do REsp n. 1880238/RJ, do REsp n. 1871942/PE, do REsp n. 1880246/RJ e do REsp n. 1880241/RJ, o STJ fixou as seguintes teses do Tema Repetitivo 1080:

1. Não há direito adquirido a regime jurídico relativo à Assistência Médico-Hospitalar própria das Forças Armadas - benefício condicional, de natureza não previdenciária, diverso da pensão por morte e não vinculado a esta -, aos pensionistas ou dependentes de militares falecidos antes ou depois da vigência da Lei 13.954/2019;

2. A definição legal de "rendimentos do trabalho assalariado", referida no § 4o do art. 50 da Lei 6880/1980, na sua redação original, inclui as "pensões, civis ou militares de qualquer natureza", conforme expressamente estabelecido no art. 16, inciso XI, da Lei 4506/1964;

3. A Administração Militar tem o poder-dever de realizar a fiscalização e verificação periódica da manutenção dos requisitos à Assistência MédicoHospitalar, nos termos da legislação e do regulamento, respeitado o devido processo legal, não se aplicando o prazo decadencial do artigo 54 da Lei 9784/1999, ante a contrariedade à lei e afronta direta aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência, previstos no art. 37, caput, bem como o princípio da probidade administrativa previsto no § 4o, além do art. 5o, II, da Constituição da República;

4. Para aferição da dependência econômica, em aplicação analógica do art. 198 do Estatuto dos Servidores Públicos (Lei 8.112/1990): não se configura a dependência econômica para fins de Assistência Médico-Hospitalar, quando o pretenso usuário perceber rendimento do trabalho ou de qualquer outra fonte, inclusive pensão ou provento da aposentadoria, em valor igual ou superior ao salário-mínimo.

O entendimento firmado no âmbito do STJ é muito claro quanto aos seguintes pontos: a) inexiste direito adquirido a regime jurídico relativo à AMH própria das Forças Armadas; b) a condição de pensionista militar por si só não caracteriza a dependência necessária para o fim de possuir direito à AMH; c) a percepção de pensão militar em valores superiores ao salário-mínimo afasta a dependência econômica para fins de AMH.

A Lei n. 13.954/2019 alterou a redação do art. 50 da Lei n. 6.880/80 e inseriu o art. 10-A no texto da Lei n. 3.765/1960. Ao fazer isso, o legislador redefiniu os critérios tanto para o reconhecimento da condição de dependente de militar quanto para o reconhecimento dos beneficiários aptos à AMH das Forças Armadas.

Por outro lado, o processo possui fatos incontroversos que se amoldam à temática de julgamento, mas não ao direito material na forma como estabelecida pelo STJ.

O Exército Brasileiro reconheceu Laurita Nunes da Silva, hoje maior de 21 anos, como dependente do militar João Candido da Silva, falecido em 20.10.2005, por força do Título de Pensão Militar n. 083CAJ/2015-SSIP/2. Além disso, ela é beneficiária de pensão militar, percebendo valores superiores ao salário-mínimo, a título desse benefício.

Logo, a probabilidade do direito invocado não foi demonstrada, e o pedido de concessão da tutela de urgência para a reinclusão da agravante no FUSEX deve ser indeferido.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDO DE SAÚDE DO EXÉRCITO (FUSEX). PENSIONISTA DE MILITAR. PERCEPÇÃO DE PENSÃO EM VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. TEMA REPETITIVO 1.080 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de procedimento comum cível proposta contra a União, indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar a reinclusão da autora, filha de militar falecido e beneficiária de pensão militar, no FUSEX.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência, o que autorizaria a reinclusão da agravante do FUSEX.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os limites do direito à assistência médico-hospitalar (AMH) das Forças Armadas foram delineados pelo STJ na fixação do Tema Repetitivo 1.080.

O direito pretendido constitui benefício de natureza assistencial e condicional, distinto da pensão por morte, e não há direito adquirido à AMH.

A condição de pensionista militar não caracteriza dependência econômica apta a justificar a permanência no sistema da AMH, e a percepção de pensão militar ou de qualquer outro rendimento em valor igual ou superior ao salário-mínimo afasta a configuração da dependência econômica exigida para fins de acesso à AMH.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há probabilidade do direito apta a justificar a concessão de tutela de urgência para a reinclusão no FUSEX, quando se tratar de filha de militar falecido que perceba pensão militar ou qualquer outro rendimento em valor igual ou superior ao salário-mínimo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, II, e 37, caput; Lei 6.880/1980, art. 50; Lei 3.765/1960, art. 10-A; Lei 4.506/1964, art. 16, XI; Lei 8.112/1990, art. 198; Lei 9.784/1999, art. 54; Lei 13.954/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.880.238/RJ; REsp 1.871.942/PE; REsp 1.880.246/RJ; REsp 1.880.241/RJ, Tema Repetitivo 1080.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão